Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E E TR – TEMA 810-STF - REQUISITÓRIO EXPEDIDO – DÉBITO ADIMPLIDO COM RESPALDO NOS VALORES APRESENTADOS PELOS CREDORES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.
3. Embora se reconheça, na fase de cumprimento de sentença, a possibilidade de relativização da coisa julgada - e consequente aplicação de entendimentos vinculantes emanados do STF e do STJ, a tese não incide nas hipóteses em que os débitos tenham sido satisfeitos e os requisitórios expedidos com respaldo nos valores apresentados e anuídos pelos próprios credores.
4. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados pelo julgador são suficientes para justificar e motivar as decisões judiciais, ele não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes.
5. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.